Tribunal: TJES
Processo: 0021126-63.2019.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021126-63.2019.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: FELIX MEDEIROS JUNIOR
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0021126-63.2019.8.08.0545

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: FELIX MEDEIROS JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. ENUNCIADO N. 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou a restituir ao Autora a importância de R$ 12.513,50, autorizada apenas a dedução de 1,128% a título de taxa de administração. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). No mérito, diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). Efetivamente, em fevereiro de 2023, o Colegiado Recursal do TJES, através de seu órgão plenário, aprovou a Proposta de Enunciado nº 25, cuja redação dispõe que ‘‘É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio,
mas não de imediato
, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’’.

(3). Assim, entende-se que, em tal tópico, a sentença de piso deve ser reformada para condenar a Ré/Recorrente a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

(4). Quanto à taxa de administração, conforme bem observado pelo Juízo de origem, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, não merecendo reforma a r. sentença no particular.

(5). No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderia ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída da parte recorrida, devida a declaração de nulidade da cláusula referente à multa penal, mantendo-se também inalterada a r. sentença no ponto.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença somente no que se refere ao
momento da restituição devida à parte autora
, relativa à quantia vertida ao consórcio objeto da lide, devendo ser descontada a taxa de administração proporcional,

o que deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.
Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)